Tribunal: TJMT
Processo: 0503783-69.2014.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CIVEL. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. REALIZADA PROVA PERICIAL INDIVIDUALIZADA. LAUDO EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS. CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA QUANDO DA CONVERSÃO EM MOEDA. INEXISTÊNCIA DE SALDO A SER EXECUTADO. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE DÉBITO PENDENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A apuração de eventual montante devido em razão de erro na conversão do Cruzeiro Real em URV deve ser objeto da fase de liquidação de sentença, nesse sentido: "a efetiva defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória de carreira devem ser aferidos em liquidação de sentença" (STJ – 2a T - AgInt no AREsp 1.302.531/MT - Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO - DJe 21/09/2018).” 2- Demonstrado por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste defasagem/decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução. 3- Somente por liquidação de sentença é possível aferir se realmente houve a reestruturação da carreira do servidor e se esta supriu, por completo, eventual defasagem salarial. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0503783-69.2014.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NADIA GISELLY DE CASTRO E SILVA - CPF: 898.464.191-04 (RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodosio de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais processos da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2023